Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745852-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA AVILA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 410 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida noprocesso no 0707444-23.2023.8.07.0016 em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que deferiu a penhora do imóvel de matrícula no 12695 do 1o RIDF, localizado à SQS 410, Bloco R, Apartamento 201, e nomeou a executada, ora agravante, como depositária fiel do bem. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a impenhorabilidade do imóvel. Alega que não foi observada não foram esgotados outros meios menos gravosos de satisfazer o seu débito. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para impedir a penhora do imóvel e reconhecer sua impenhorabilidade. Requer a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Compulsando detidamente os autos de origem, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Primeiramente, não há probabilidade do direito. Verifica-se que foi deferida a penhora do imóvel em razão da inexistência de outros bens passíveis de quitação da dívida condominial, bem como o art. 3o, IV da Lei n.o 8.099/90 estabelece que a impenhorabilidade do imóvel é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movida, dentre outras hipóteses, para a cobrança de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Considerando que o objeto dos autos de origem são taxas condominiais, em tese, não há que se falar em impenhorabilidade. Da mesma forma, não há perigo de dano posto que sequer foi apresentada impugnação à penhora, bem como já houve o registro na matrícula do bem. Nestes termos, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator